Tribunal: STF
Processo: ADI 1440
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-30
Data de publicação: 1996-05-30

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI Nº
10.076 DE 02 DE ABRIL DE 1996 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PELA QUAL
FORAM CANCELADAS PUNIÇÕES APLICADAS A SERVIDORES CIVIS E MILITARES
NO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 1991 ATÉ A DATA DE SUA EDIÇÃO.
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, XXXVI, 61, § 1º, II, C, DA
CONSTITUIÇÃO.
Plausibilidade do fundamento da inconstitucionalidade
formal, dado tratar-se de lei que dispõe sobre servidores públicos,
que não teve a iniciativa do Chefe do Poder Executivo estadual, como
exigido pela norma do art. 61, § 1º, II, c, da Constituição,
corolário do princípio da separação dos Poderes, de observância
imperiosa pelos estados membros, na forma prevista no art. 11 do
ADCT/88.
Conveniência da pronta suspensão de sua eficácia.
Cautelar deferida.